Tribunal: TJDFT
Processo: 0738946-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738946-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTÃO DA SILVA RECORRIDO: DAL BOSCO ADVOGADOS S.S - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. Despachos de mero expediente não desafiam a interposição de recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil/2015. 2. Agravo interno não provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 203, §2o, e 1.015, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão que manteve o bloqueio dos valores nas contas dos insurgentes possui conteúdo decisório e gera inequívoco prejuízo, razão pela qual é impugnável por agravo de instrumento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 203, §2o, e 1.015, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ao contrário do alegado, o MM. Juiz não indeferiu pedido de levantamento da penhora, apenas deixou de apreciá-lo por haver decisão advinda do STJ fixando liminarmente a competência do juízo recuperacional para apreciar questões relativas a valores constritos. Nesse caso, o pronunciamento judicial não contém conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, contra o qual não cabe interposição de recurso (ID 35198785 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024